Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-26.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Veículo objeto de arrendamento mercantil – Responsabilidade solidária entre o arrendador e o arrendatário pelo pagamento do tributo – Arrendador detém a posse indireta e a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008 – Legitimidade passiva do credor fiduciário reconhecida –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Veículo objeto de arrendamento mercantil – Responsabilidade solidária entre o arrendador e o arrendatário pelo pagamento do tributo – Arrendador detém a posse indireta e a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008 – Legitimidade passiva do credor fiduciário reconhecida – Precedentes – Prescrição – Não ocorrência – Efeitos da citação que retroagem à propositura da ação, nos termos do artigo 240, §1o do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.